Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715404-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARION DOS SANTOS SALLES HEINISCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25586914), com pedido de tutela recursal, interposto por G.S.O., representado por sua curadora M.S.S., em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. Nos termos da decisão ID 26338301, conheci do recurso e indeferi o pedido de tutela de urgência recursal. Nessa oportunidade determinei o encaminhamento dos autos ao NATJUS, bem como a intimação das parte para apresentação de manifestação no prazo comum de cinco dias e, na sequencia o encaminhamento dos autos ao Ministério Público. Foi apresentado pedido de reconsideração ID 26560406, o qual não foi acolhido, consoante ID 26879938. Contrarrazões ID 26985758. Nota técnica NATJUS ID 27124373. As partes foram intimadas para se manifestarem a respeito do parecer exarado pelo NATJUS (ID 27130975). Manifestação do Agravante (ID 27167464), sobre a nota técnica do NATJUS. Não consta informação sobre a intimação do distrito federal, sua ciência ou decurso de prazo para apresentação de manifestação acerca da nota técnica do NATJUS. Parecer do Ministério Público ID 27265997, no qual opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relatório. À Secretaria da Turma para que seja confirmada a intimação e ciência do Distrito Federal acerca da nota técnica do NATJUS, bem como, caso verificada sua efetiva intimação, certificar o decurso de prazo para manifestação. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021 11:36:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador